Tribunal: STF
Processo: HC 230375
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual penal. Habeas corpus contra ato de Juiz de primeiro grau. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Instrução deficiente.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em face de ato praticado pelo Juízo da da 2ª Vara Criminal da Comarca de Recife/PE.



    2. A parte impetrante requer seja concedida a ordem para “cessar a coação ilegal a que esta submetido o paciente, para o fim de anulada a decisão que decretou a sua prisão preventiva, restar solto para responder as inidôneas acusações lançadas contra si em liberdade”.



    3.  Nos termos do art. 13, VIII, c/c o art. 14, do RI/STF, os autos foram conclusos a esta Vice-Presidência. 



    4. Decido.



    5. O habeas corpus não deve ser conhecido. 



    6. O Supremo Tribunal Federal não é o órgão jurisdicional competente para processar e julgar habeas corpus impetrado contra decisão de juiz singular ou de Tribunal estadual, nos termos do art. 102, I, da Constituição Federal de 1988 (HCs 98.655-AgR e 102.575, Relª. Minª. Carmen Lúcia; HC 96.889-AgR, Rel. Min. Menezes Direito; HC 85.319-AgR, Relª. Minª. Ellen Gracie).



    7. Ademais, a petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia do ato apontado como coator. Fato que impede a exata compreensão da controvérsia e atrai a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do HC com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie).



    8. Diante do exposto, com apoio no art. 13, V, e, c/c o 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do habeas corpus. Sem prejuízo desse encaminhamento, determino a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco para que adote as providências que considerar cabíveis.



    Publique-se.



          Brasília, 14 de julho de 2023.



    Ministro Luís Roberto Barroso



                Vice-Presidente no exercício da Presidência